Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0753886-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que, acolhendo representação policial, decretou a prisão preventiva do paciente (págs. 43/44 do id 54560790), a quem se imputa a prática do delito inscrito no art. 157, § 2°, II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca). Afirma-se na impetração, em suma, (i) que ao ser preso, a família do paciente não foi comunicada, e que a genitora do réu apenas descobriu onde ele estava após telefonar para várias Delegacias do DF; (ii) que o advogado constituído pela família e habilitado nos autos não foi intimado para participar da Audiência de Custódia, embora tenha tentado entrar em contato de diversas maneiras com o Núcleo de Custódia, além de ter sido impedido de ter acesso aos autos por mais de 1 dia; (iii) que o reconhecimento do paciente foi feito por fotografia, método reconhecidamente falho e que não serve, por si só, como fundamento para a custódia cautelar; e (iv) que o fato de o aparelho celular roubado ter sido habilitado no nome do réu poucos dias após a prática do delito não indica ser ele o autor do crime de roubo. Defende que o paciente é primário, exerce atividade laborativa, possui domicílio certo, tem um filho menor que faz uso de remédios de alto custo e, portanto, preenche os requisitos para responder à ação penal em liberdade. Requer, assim, o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, a conferir (págs. 43/44 do id 54560790): A restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti está satisfeito, no caso em apreço, por meio da documentação juntada aos autos, destacando-se as peças do Inquérito Policial no 0725635- 46.2023.8.07.0007 (IP 869/2023-12aDP): a Comunicação de Ocorrência Policial n.o 6.091/2023-1 – 12a DP (ID 180204311), os Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 180204314 e 180204315), o Relatório Policial (ID 180204320), os Termos de Declarações (ID 180204312 e 180204313) e o Relatório Final (ID 180204325). Segundo consta dos autos, no dia 3 de setembro de 2023, por volta das 6h45, na C8, Setor Central, em Taguatinga/DF, em uma parada de ônibus, via pública, GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, juntamente com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida por uma faca, subtraíram o aparelho celular pertencente à vítima VICTOR HUGO FREITAS DE OLIVEIRA. Merece ser destacado que a vítima e a testemunha ocular reconheceram por fotografia com absoluta certeza o representado como o autor do crime praticado (ID 180204314 e 180204315). Além disso, conforme relatório policial (ID 180204320), GUILHERME teria habilitado em seu nome, três dias após a subtração, o aparelho celular roubado da vítima (IDs 180204318 e 180204319). Diante desse conjunto probatório, torna-se certa a materialidade e extremamente provável a autoria do crime. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela maneira como foi praticado o crime, bem como pela vida pregressa do agente. O roubo é, por sua natureza, delito grave, porquanto atenta contra o patrimônio e a incolumidade física ou psicológica da vítima. Além disso, na espécie, o investigado demonstra elevada periculosidade ao praticar o crime de roubo, mediante o uso de arma branca, em companhia de coautor não identificado, em via pública e em plena luz do dia, demonstrando ousadia, destemor e audácia. Ademais, o representado foi autuado em flagrante no mês de agosto de 2023 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e estava em liberdade provisória na data dos fatos objeto destes autos. A conduta descrita indica comportamento extremamente reprovável e capaz de abalar a ordem pública, eis que revela a capacidade do representado, estando em liberdade provisória, munir-se com faca para subtrair o patrimônio alheio, valendo-se de grave ameaça e violência contra a vítima. É dizer, a reiteração criminosa é altamente provável ante a demonstrada habitualidade em cometer delitos graves, em total desvalor às regras sociais básicas de respeito ao patrimônio e à incolumidade de outrem. Seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoa que tomou o crime como meio de vida, praticando seguidos roubos e afrontando o ordenamento jurídico, prejudicando demasiadamente o convívio social harmônico. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, eis que a pena privativa de liberdade máxima atribuída ao crime é superior a 4 anos e está presente o risco concreto à ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Ante o exposto, com fulcro no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, nascido em 11/11/2002, filho de CLEONI ISÍDIO RODRIGUES e ANA KAROLYNE DE SOUZA MARTINS, portador do CIRG n.o 3.835.275 – SSP/DF e CPF 080.863.671-50, residente na QNM 05, CJ M, CASA 20 Ceilândia Sul/DF para a garantia da ordem pública. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, máxime ante as circunstâncias do fato, com uso de arma branca, a existência da materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, cabendo ressaltar que se realizou o reconhecimento fotográfico do réu separadamente com a vítima e a testemunha e ambos reconheceram GUILHERME como um dos autores do roubo. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP. O acusado, menos de um mês após obter liberdade provisória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, teria cometido o delito de que aqui se cuida, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Datada e assinada eletronicamente. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista